Tribunal: TJMT
Processo: 1051185-90.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051185-90.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI DAS FILAS. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. REGULARIDADE DA CDA E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal ajuizados para afastar multa administrativa no valor de R$ 33.870,74, aplicada pelo PROCON municipal em razão de espera superior ao tempo máximo previsto na Lei Municipal n. 4.069/2001 (“Lei das Filas”), com reincidência.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão executória na cobrança judicial de multa administrativa; (ii) estabelecer se a Certidão de Dívida Ativa e o processo administrativo observam os requisitos legais; (iii) determinar se é cabível a redução judicial do valor da multa por desproporcionalidade.

III.
Razões de decidir

3. A multa administrativa imposta pelo PROCON municipal constitui crédito não tributário, sujeitando-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, contado do encerramento do processo administrativo sancionador.

4. O prazo quinquenal não transcorre no caso concreto, pois o processo administrativo encerrou-se em 4.3.2013 e a execução fiscal foi ajuizada em 20.6.2017, dentro do lapso previsto.

5. A CDA atende aos requisitos do art. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/1980, contendo identificação do devedor, origem e natureza do crédito, fundamento legal, valor atualizado e número do processo administrativo.

6. O processo administrativo foi regularmente instruído e decidido, assegurando contraditório, ampla defesa e motivação, descrevendo a conduta infracional e fundamentando a penalidade na Lei Municipal n. 4.069/2001.

7. O PROCON é competente para fiscalizar e aplicar sanções, inclusive em casos originados de reclamações individuais com potencial lesivo ao mercado de consumo.

8. A multa, embora legítima, foi fixada em valor excessivo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a infração (espera de 28 minutos) e a reincidência, sendo cabível a redução judicial para R$ 10.000,00, mantendo-se o caráter punitivo e pedagógico.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto n. 20.910/1932, art. 1o; Lei n. 6.830/1980, art. 2o, § 5o; Lei n. 8.078/1990 (CDC), arts. 55 e 56; Decreto Federal n. 2.181/1997; Lei Municipal n. 4.069/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.488.957/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.09.2019, DJe 24.09.2019; TJMT, N.U.
1037930-26.2023.8.11.0041
, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 20.6.2025; TJMT, N.U. 1037476-80.2022.8.11.0041, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, j. 26.6.2024; TJMT, N.U. 1018109-70.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.12.2024; TJMT, N.U. 1028543-21.2022.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 18.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1051185-90.2019.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a validade da multa administrativa inscrita na CDA n.o 2017/1423168, no valor de R$ 33.870,74, acrescido de encargos, aplicada pelo PROCON municipal em decorrência de infração à Lei Municipal n. 4.069/2001 (Lei das Filas).

A autuação teve origem em processo administrativo instaurado após fiscalização realizada no dia 25.1.2008, quando se constatou que o tempo de espera para atendimento no estabelecimento do apelante superou o limite máximo estipulado pela legislação municipal. Constatada a reincidência, o PROCON aplicou multa no patamar previsto para essa circunstância, lavrando-se o Auto de Infração e instaurando-se o Processo Administrativo n. 100076/2015.

Ao final, o processo administrativo foi encerrado com decisão que manteve a penalidade, com observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação, resultando na inscrição do débito em dívida ativa e no ajuizamento da execução fiscal.

Nas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a prescrição da pretensão executória, sustentando que entre a autuação e o ajuizamento da execução fiscal decorreu prazo superior a cinco anos. Aponta, ainda, nulidade da Certidão de Dívida Ativa, por ausência de elementos que permitam identificar o fato gerador da multa, bem como por vícios no processo administrativo.

No mérito, defende a ilegalidade da penalidade aplicada, alegando que a norma municipal é de difícil cumprimento e que não houve comprovação suficiente da infração. Requer, subsidiariamente, a redução do valor da multa, por considerá-lo excessivo (Id 292062883).

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a inexistência de prescrição, a regularidade da CDA e a legalidade do processo administrativo, bem como a pertinência da sanção aplicada, especialmente diante da reincidência (Id 292062889).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I.
Da prescrição:

A controvérsia preliminar diz respeito à ocorrência de prescrição na cobrança judicial de multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal.

O apelante sustenta que a execução estaria prescrita porque conta o prazo desde a lavratura do auto de infração (25.1.2008), afirmando que o Município teria permanecido inerte.

Sem razão, contudo.

No caso, trata-se de crédito não tributário, razão pela qual não se aplica o prazo prescricional do art. 174 do Código Tributário Nacional, tampouco o prazo decenal do art. 205 do Código Civil. O Superior Tribunal de Justiça, por meio de orientação consolidada, firmou entendimento no sentido de que, para créditos dessa natureza, incide o prazo quinquenal do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, contado a partir da constituição definitiva do crédito, que se dá com o encerramento do processo administrativo sancionador.

Conforme se extrai dos autos, o Processo Administrativo n. 100076/2015 foi concluído em 4.3.2013, com ciência inequívoca do autuado acerca da penalidade e sem interposição de recurso administrativo. A execução fiscal foi ajuizada em 20.6.2017, portanto, dentro do prazo de cinco anos.

O tema já foi objeto de recente manifestação desta Corte:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON/MT. ACESSIBILIDADE EM AGÊNCIA BANCÁRIA. LEGALIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO
. 4. O prazo prescricional de cinco anos para cobrança da multa administrativa, previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932, tem como termo inicial o encerramento do processo administrativo, ocorrido em 20/08/2021. A execução foi ajuizada em 12/07/2023, dentro do prazo legal, afastando-se a alegação de prescrição.”
(TJMT, N.U. 1037930-26.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.6.2025
)

No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“O prazo prescricional para a cobrança de multa administrativa imposta pelo PROCON é de cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, contado do término do processo administrativo. Proposta a execução dentro desse prazo, não há prescrição a ser reconhecida.”
(STJ, AgInt no AREsp 1.488.957/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05/09/2019, DJe 24/09/2019)

No caso em exame, a linha do tempo demonstra, de forma objetiva, a inexistência de prescrição:

•
25.1.2008
– Lavratura do auto de infração (Lei das Filas) que deu ensejo ao procedimento sancionador.

•
4.3.2013
–
Constituição definitiva do crédito
(encerramento do processo administrativo).
Marco inicial do quinquênio do Decreto 20.910/1932.

•
19.6.2017 – Inscrição em dívida ativa da multa (CDA n. 1423168).

•
20.6.2017
–
Ajuizamento da Execução Fiscal
.

Portanto, entre 4.3.2013 e 20.6.2017 não transcorreu o prazo de cinco anos, razão pela qual não há falar em prescrição.

Assim, rejeito a preliminar de prescrição.

II – Do mérito: legalidade da multa.

A Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos exigidos pelo art. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80, contendo a identificação do devedor, a origem e a natureza do crédito, o fundamento legal da cobrança, o valor atualizado e o número do processo administrativo que lhe deu origem.

O processo administrativo foi conduzido com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, oportunizando ao autuado a apresentação de defesa e a produção de provas. A decisão final é devidamente motivada, descrevendo a conduta infracional, a norma violada e os critérios utilizados para a fixação da penalidade.

Assim, rejeito as alegações de nulidade da CDA e do processo administrativo.

A análise dos autos revela que o processo administrativo instaurado pelo PROCON Municipal observou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo a instituição financeira apresentado defesa e interposto recurso administrativo, ambos devidamente apreciados e rejeitados por decisão fundamentada.

A decisão sancionadora expôs de forma clara a conduta infracional atribuída ao apelante, qual seja, a inobservância ao tempo máximo de atendimento previsto na Lei Municipal n. 4.069/2001, regulamentada pelo Decreto n. 4.334/2005, indicando a norma violada e os critérios adotados para a fixação da penalidade.

Conforme se verifica no Processo Administrativo no 429515-4, a autuação lavrada pelo órgão municipal competente (SMADES/Procon) foi acompanhada de decisão administrativa que expôs, de forma detalhada, a ocorrência do fato, atendimento ao consumidor em tempo superior ao previsto na Lei Municipal no 4.069/2001, a conduta imputada à instituição financeira e os fundamentos legais invocados para a imposição da sanção, com menção expressa aos dispositivos da referida lei municipal.

A penalidade foi aplicada em razão do descumprimento da Lei Municipal n. 4.069/
2001, que estabelece tempo máximo para atendimento em agências bancárias.
Constatada a infração e respeitado o devido processo legal, a multa é legítima.

O PROCON possui competência para fiscalizar e aplicar sanções em hipóteses como a presente, conforme previsão no Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90, arts. 55 e 56) e no Decreto Federal n. 2.181/97. O fato de se tratar de situação individual não retira a legitimidade da atuação do órgão, que visa coibir práticas abusivas com potencial de lesar coletivamente os consumidores.

A jurisprudência deste Tribunal é clara nesse sentido:

“O PROCON possui competência para apurar e sancionar condutas abusivas ainda que decorrentes de reclamações individuais, desde que potencialmente lesivas ao mercado de consumo.”
(TJMT, N.U. 1000981-17.2023.8.11.0004, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025)

Observo, portanto, que a CDA não padece de nenhuma nulidade e que a multa é legitima.

III –

Do valor da multa:

Sustenta a agravante, em síntese, que o valor da multa é desproporcional, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
motivo pelo qual pleiteia a redução do valor da condenação.

Com razão.

O valor da multa foi fixado com fundamento no art. 5°, item II e III, da Lei 4.069/200, observando-se que houve descumprimento da Lei e que a apelante é reincidente. Entretanto, da detida análise das razões que motivaram a fixação da multa em valor atualizado de R$ 33.870,74, esta afigura-se em dissonância com os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, que também deveria ter sido observado quando da dosimetria da multa. Ou seja, o valor determinado é excessivo.

Explico.

Sabe-se que a condição econômica do agravante é considerável, por se tratar de empresa financeira consolidada em todo o território nacional. No entanto, a infração cometida não causa danos de alta relevância ao consumidor, visto que se trata de uma espera de 28 minutos na fila do banco, em desacordo com a legislação aplicável. Apesar da conduta reprovável da agravante, o valor da multa não encontra respaldo nos ditames constitucionais.

Ainda que o processo administrativo tenha tramitado regularmente e a Certidão de Dívida Ativa contenha todos os requisitos legais, a intervenção judicial na dosimetria da sanção é possível quando se verifica violação aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, como na hipótese.

Diante disso, levando em conta o dano suportado pelo consumidor e a natureza da infração consumerista, entendo cabível a readequação da multa para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual mantém o caráter sancionatório e inibitório da medida, mas com observância ao equilíbrio que deve nortear a atuação estatal. Bem como respeita os precedentes deste Tribunal, que em casos semelhantes, sem reincidência, tem readequado a multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais):

“Dessa forma, do cotejo dos elementos, verifica-se que, por se tratar de penalidade aplicada em um único dia,05/05/2015, e por não haver ganho pecuniário para instituição financeira, tenho por bem reduzi-la para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante esse que atende a razoabilidade e a proporcionalidade.

Dessa forma, deve o recurso da instituição bancária merecer parcial provimento para que a multa aplicada seja reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente do Auto de Infração no AI.2015.21.0001 (CDA 2022586318, fato gerador 05/2015, no valor atualizado de R$ 107.862,07), objeto da sua insurgência recursal.” (N.U 1037476-80.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.6.2024)

Nesse sentido
, colaciono outros precedentes que compõem a jurisprudência pacífica deste Tribunal nesse tema:

“(...) EXORBITÂNCIA DO VALOR DA MULTA – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1 - Na ausência de vício capaz de ensejar a nulidade do procedimento administrativo que aplicou multa ao infrator das normas consumeristas, especialmente porque restaram observados os princípios da publicidade, do devido processo legal com a garantia do contraditório e da ampla defesa, não justifica o pedido de nulidade da infração e, por via oblíqua, da penalidade aplicada ao infrator. 2 – Uma vez constatada que a sanção administrativa imposta à empresa que descumpre normas consumerista não atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando muito superior ao dano causado, é possível sua redução pelo Poder Judiciário para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem que isso afete na independência das funções dos poderes. 3 - Recurso conhecido e provido. (N.U 1018109-70.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.12.2024,)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON/MT – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É válida a pena de multa aplicada pelo PROCON com observância ao devido processo legal.

Mostra-se exorbitante o valor da multa aplicada pelo Procon quando, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, a sua fixação se dá em valor muito superior ao do dano causado, sendo impositiva a sua redução para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção.
(N.U 1028543-21.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Alexandre Elias Filho, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.4.2024)”

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade na constituição da CDA agravada, inexiste razão para reforma, nesse ponto, da decisão apelada. Entretanto, reduzo
a multa originariamente fixada pelo PROCON no
procedimento administrativo sob análise para atender os ditames constitucionais da razoabilidade ou da proporcionalidade.

Ante
o exposto,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
ao recurso, apenas para reduzir o valor atualizado da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025